Tribunal: TJMT
Processo: 1020955-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020955-57.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGANTE), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (EMBARGANTE), FUNDACAO CARLOS CHAGAS - CNPJ: 60.555.513/0001-90 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JULIO FRANCISCO DOS REIS - CPF: 029.872.798-68 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA E COSTA - CPF: 033.822.738-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CESSÃO DE CRÉDITO – GARANTIA FIDUCIÁRIA PRESTADA POR TERCEIROS – SÓCIOS ADMINISTRADORES DAS RECUPERANDAS – INCIDÊNCIA DO ART. 49, § 3.o DA LEI 11.101/05 – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – ERRO MATERIAL IDENTIFICADO -

ACLARATÓRIO PARCIALMENTE ACOLHIDO
PARA SANAR ERRO MATERIAL - MANTIDO INALTERADO O RESULTADO DO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não cabe à parte apresentar, em Embargos de Declaração, a tese de limitação do crédito extraconcursal à excussão da garantia fiduciária pois não foi formulada na petição Inicial do Agravo de Instrumento e, sobretudo, porque é vedada a inovação recursal no ordenamento jurídico.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos em parte, tão somente para sanar o erro material apontado e, de conseguinte, fazer constar que o fundamento abordado pelas Recuperandas para a exclusão do crédito da Credora consiste no art. 49, § 3.o da Lei 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1020955-57.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pela
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. e TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA. – AMBAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
com o objetivo de sanar vício no julgamento do recurso de agravo interno tirado da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas Recuperandas e, manteve incólume o
decisum
que julgou improcedente o pedido formulado na Impugnação de Crédito.

As Embargantes alegam a existência de erro material em trecho do voto condutor que, ao invés de citar o § 3.o do art. 49 da Lei 11.101/05, fez alusão ao parágrafo segundo desse dispositivo.

Asseguram, além disso, que o aresto é omisso pois não consignou que a
“a posição de credora extraconcursal está limitada à excussão da garantia”.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios.

Contaminuta no ID. 85604484.

Eis o relatório.

Cuiabá, 28 de maio de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021